Tribunal: TJDFT
Processo: 0701472-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701472-28.2020.8.07.0000 RECORRENTE: ELZA MARY DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se verifica a litispendência quando os processos possuem objetos distintos. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 360, inciso I, do Código Civil, insistindo na tese de litispendência entre a ação monitória e a ação de execução. Alega haver duplicidade na cobrança da dívida. II – O recurso é tempestivo, regular preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à apontada ofensa ao artigo 360, inciso I, do CC. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar a existência de litispendência entre a ação monitória de no 0709842-27.2019.8.07.0001 e a ação de execução de no 0708454-66.2018.8.07.0020. A turma julgadora ao concluir que as ações possuem objeto distintos, e assim, não poderia ser reconhecida a litispendência, o fez sob o fundamento de que o objeto da ação monitória é um empréstimo “Modalidade: 2881 BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO”, “Operacao..: 839569460 ESPECIAL”, com 96 prestações, no valor total de R$ 143.229,39 e vencimento em 02/10/2022, e o objeto da ação de execução originária destes autos é a cédula de crédito bancária no 359.804.317 que foi contratada com o objetivo de pagar as seguintes dívidas da autora: “cheque ouro”, “ourocard visa I”, “ourocard master”, “BB crédito reno”. Desse modo, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003